Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à vara de origem para processamento e julgamento da ação.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição quanto à falta de condenação da recorrida em honorários advocatícios e custas processuais.

5. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que, em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogado. Na espécie, os recorrentes saíram vencedores, não havendo o que se falar em pagamento de honorários, por parte dos recorridos, conforme entendimento expresso da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/95).

6. Embargos conhecidos e rejeitados. Ausência de contradição.

7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.